Tribunal: TJMT
Processo: 1022155-54.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022155-54.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCINEIA GERALDA DA SILVA - CPF: 973.338.831-91 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CORRETAMENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a abusividade da cobrança de tarifa de avaliação de bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem; e (ii) analisar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, em caso de procedência parcial dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tarifa de avaliação do bem é indevida quando não há prova da efetiva realização do serviço, nos termos do mesmo Tema 958/STJ.

O acolhimento de um dos pedidos formulados na ação revisional, ainda que os demais tenham sido julgados improcedentes, caracteriza a sucumbência recíproca e afasta a hipótese de decaimento mínimo, impondo a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais n. 1022155-54.2024.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e condenar a instituição financeira à devolução simples do valor correspondente, além do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o apelante aduz que a cobrança da tarifa de avaliação de bem é legal, pois está expressamente prevista no contrato e autorizada pela Resolução CMN n° 3.919/2010, sendo legítima desde que pactuada de forma clara e em conformidade com a regulamentação das autoridades monetárias.

Afirma que o serviço foi efetivamente prestado, consistindo em uma análise completa da situação do veículo usado, incluindo a verificação de bloqueios administrativos, judiciais, pendências de impostos e histórico de leilões, garantindo segurança à transação.

Argumenta que a contratação do serviço era facultativa, podendo a cliente optar por providenciar, às suas expensas, os documentos e pesquisas exigidos pela instituição financeira, conforme previsto nas condições gerais da Cédula de Crédito Bancário.

Alega, por fim, que a distribuição do ônus sucumbencial foi desproporcional, pois a apelada decaiu da maior parte de seus pedidos, devendo arcar integralmente com as custas e honorários, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no ID 321710408.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta em Ação Revisional cujo objeto é a Cédula de Crédito Bancário para a aquisição de veículo, firmado entre as partes em 29/04/2023, no valor de R$39.118,75, com pagamento de 60 parcelas de R$1.158,18 (ID 321710390).

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial apenas para declarar a abusividade da a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação, condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

A questão relativa à tarifa de avaliação do bem foi discutida pelo STJ no repetitivo REsp 1578553/SP. Veja:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Como visto, o STJ reconhece a legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, condicionada, contudo, à comprovação nos autos da efetiva prestação do serviço.

Na hipótese, a instituição financeira apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, não há nos autos qualquer laudo de avaliação ou documento análogo que demonstre a realização de uma análise criteriosa do veículo dado em garantia. A mera existência de previsão contratual, por si só, não é suficiente para legitimar a cobrança, pois o que se remunera não é a cláusula, mas o serviço que ela representa.

Portanto, a conclusão da sentença de que a cobrança foi ilícita e de que o valor deve ser restituído de forma simples está em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, o artigo 86 do CPC estabelece que, havendo sucumbência recíproca, as despesas serão distribuídas proporcionalmente entre os litigantes. A sucumbência mínima, prevista no parágrafo único do mesmo artigo, é uma exceção e se aplica apenas quando a derrota de uma das partes é ínfima, quase insignificante em relação ao todo postulado.

No caso em tela, a autora formulou diversos pedidos, e embora tenha sido vencida na maioria deles, obteve êxito em um pleito de natureza declaratória e condenatória relevante: o reconhecimento da ilegalidade de uma cobrança e a consequente restituição do valor. O fato de a instituição financeira ter sido condenada por praticar uma cobrança abusiva não pode ser considerado um decaimento mínimo para a parte autora. Trata-se de um reconhecimento judicial de uma ilicitude contratual, o que representa uma vitória substancial.

Nesse cenário, a distribuição fixada na origem – 85% para a autora e 15% para o réu – mostra-se razoável e proporcional, pois reflete adequadamente o resultado do julgamento, no qual a autora foi vitoriosa em menor parte, mas não em parte insignificante.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Banco para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025